Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706070-57.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTÁ RESIDENCE RECORRIDO: WASHINGTON HAROLDO MENDES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL. ILEGALIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. NÃO VERIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal reside na análise da legalidade da Assembleia-Geral Ordinária (AGO) realizada em 28/03/2023 para a eleição dos membros da administração do Condomínio e no cabimento de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC. 2. A assembleia condominial, é soberana, desde que não afronte as disposições do ordenamento jurídico. 2.1. O Código Civil enuncia que a deliberação de qualquer modalidade de assembleia pode ser eletrônica, desde que observados alguns requisitos legais expostos no art. 1.354-A do CC. 3. Acerca da controvérsia recursal, não foi comprovada pelo Autor nenhuma ilegalidade na Assembleia-Geral Ordinária (AGO) virtual do Condomínio Cittá Residence realizada em 28/03/2023, pelo sistema Morador Online, o que seria sua incumbência nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença. 4. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba. 4.1. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 4.2. Legítima a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de acordo com os parâmetros do art. 85, §4o, do CPC, especificamente com base no valor da causa, vez que ausente condenação principal e impossível a mensuração do proveito econômico, consoante o julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP -Tema 1.076. 5. Recursos de apelação do autor e do réu conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso concreto, não há condenação ou proveito econômico, sendo o valor da causa irrisório e insuficiente à fixação de honorários percentuais capazes de remunerar os causídicos dignamente, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa; b) artigo 85, §8o-A, do CPC, pleiteando, ainda, que tal verba seja orientada pelas bases de cálculo previstas na Tabela emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1906618/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 315/2022, concluiu que: “i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8o-A, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025